Tribunal: STF
Processo: ARE 906830
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Exigência de pagamento de multa para emissão do Certificado de Licenciamento Anual de veículo. Art. 131, § 2º, do CTB. 4. ADI 2.998. Constitucionalidade do dispositivo reconhecida. Limitação de natureza administrativa que não implica em restrição indevida ao direito de propriedade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. 7. Verba honorária majorada em 10%.